Tribunal: TJPA
Processo: 0004785-87.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I e II, CPB C/C ARTIGO 244-B DO ECA ? REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO ? EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIMENTO. 1. Pena-base aplicada de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 70 (setenta) dias-multa devidamente proporcional ao caso em exame, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, circunstâncias negativas devidamente valoradas. Atenuantes devidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.2. Foram reconhecidas as causas especiais de aumento constantes nos incisos I e II do § 2º, não prosperando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo como requer, vez que dos autos consta, tanto pelos depoimentos da vítima quanto das testemunhas, que foi utilizada na prática do crime, e conforme pacifica jurisprudência de nossos tribunais, tanto a apreensão quanto a perícia da arma de fogo é prescindível, se devidamente comprovada pelos elementos probatórios a sua utilização como no caso em exame. Estando o quantum aplicado devidamente fundamentado. Pena definitiva de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto que não merece reforma. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: ROBERTO DA CRUZ BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0004785-87.2018.8.14.0008
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I e II, CPB C/C ARTIGO 244-B DO ECA - REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIMENTO.
1.

Pena-base aplicada de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 70 (setenta) dias-multa devidamente proporcional ao caso em exame, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, circunstâncias negativas devidamente valoradas. Atenuantes devidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.
2.

Foram reconhecidas as causas especiais de aumento constantes nos incisos I e II do § 2º, não prosperando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo como requer, vez que dos autos consta, tanto pelos depoimentos da vítima quanto das testemunhas, que foi utilizada na prática do crime, e conforme pacifica jurisprudência de nossos tribunais, tanto a apreensão quanto a perícia da arma de fogo é prescindível, se devidamente comprovada pelos elementos probatórios a sua utilização como no caso em exame. Estando o
quantum
aplicado devidamente fundamentado. Pena definitiva de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto que não merece reforma.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA N.º 0004785-87.2018.8.14.0008
APELANTE: ROBERTO DA CRUZ BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R e l a t ó r i o

ROBERTO DA CRUZ BATISTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena.

Narra a denúncia que no dia 24 de abril e 2018, por volta das 12hs30min, o acusado juntamente com um menor de idade, mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, subtraiu um celular pertencente à vítima Ronigleison Reis de Sousa, enquanto trafegava em via pública dentro do veículo da empresa em que trabalha. Após o cometimento do delito, os mesmos fugiram do local, tendo sido capturado após perseguição e acionamento da Polícia Militar.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão no regime semiaberto e ao pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incs. I e II do CPB em concurso material com art. 244-B, do ECA.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença no ponto referente a dosimetria da pena, com a redução da pena base ao mínimo legal e afastamento da causa de aumento da pena referente ao uso de arma de fogo.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção da sentença com a confirmação da condenação imputada ao recorrente.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O apelante requereu a diminuição da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e com a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo na dosimetria do crime de roubo qualificado.

Dos autos tem-se que a pena-base foi aplicada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Atenuadas em 1/6 (um sexto), resultou em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Incidindo as causas especiais de aumento, constante nos incisos I e II, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Aplicado sobre estas o aumento do concurso material de crimes referente ao tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, resultou como definitivo 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Da fundamentação constante na sentença condenatória referente ao crime de roubo impugnado nesta via recursal, foram valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo fixada a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Devidamente aplicadas as atenuantes reconhecidas.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Concernente as qualificadoras, foram reconhecidas as causas especiais de aumento constantes nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do CPB, não prosperando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo como requerido, vez que dos autos consta tanto pelos depoimentos da vítima quanto das testemunhas de acusação, que foi utilizada na prática do crime, tendo estas sido apreendida, pendente apenas da realização de perícia para averiguação de sua lesividade. Ocorre que, conforme pacifica jurisprudência de nossos tribunais superiores, a apreensão e pericia da arma de fogo é prescindível, se devidamente comprovante pelos elementos probatórios a sua utilização como no caso em exame. Estando o
quantum
aplicado devidamente fundamentado.

Nesse sentido colaciono abaixo recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS
DA DEFESA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo.
2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes.
(AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

R
elatora